Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009986-80.2020.8.11.0000 – DIAMANTINO
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público contra a decisão que, na ação civil pública com preceito condenatório c/c pedido de medida cautelar ajuizada em desfavor de Jozenil Costa Lube, Edson da Silva, Serafim Guimarães Campos e P. A. Oliveira Advogados e Associados (Autos no 1002201-86.2019.8.11.0005), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens de Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados e Associados, por não terem sido demonstrados os requisitos necessários à concessão de tal medida (Id 41814955, p. 250/252).
Nas razões, o agravante defende que os demandados, desconsiderando a existência dos cargos de Advogado e Assessor Jurídico da Presidência no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Diamantino, efetuaram a contratação, por meio de dispensa de licitação, da firma P. A. Oliveira Advogados e Associados para a prestação dos serviços de assessoria jurídica particular, pagando a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme Contrato no 18/2018, o que afrontou os arts. 5o, 10, caput, IX e XII e 11, caput, II, da Lei no 8.429/92.
Sustenta, também, que embora a contratação tenha sido autorizada pelo então Presidente Jozenil Costa Lube, “após assumir a presidência da Câmara Municipal de Diamantino, Edson da Silva, realizou o pagamento da P.A. Oliveira Advogados e Associados em 08/02/2019, no valor de R$15.000,008”, incorrendo, juntamente com a firma de advocacia, no ato ímprobo de enriquecimento ilícito “no valor atualizado à época da demanda em: R$18.706,71”, o que justificou o pedido de indisponibilidade de seus bens, com amparo no art. 37, §4o, da Constituição Federal e no art. 7o da Lei no 8.429/92.
Assevera, neste contexto, que, ao contrário do entendimento do magistrado de primeiro grau, estão presentes os requisitos para a indisponibilidade de bens e que esta medida “prescinde da prova de que os réus Edson da Silva e P.A Oliveira Advogados Associados dilapidariam seu patrimônio, ou estariam na iminência de fazê-lo. Apenas se exige a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios do enriquecimento ilícito”, conforme remansosa jurisprudência pátria neste sentido.
Arremata, nessa linha, que o indeferimento da medida cautelar no caso concreto “não se ajustou ao entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, notadamente quando há um robusto quadro probatório a respeito da prática de ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5o, 7o, 10, caput, IX e XII, e 11, caput, II, da Lei no 8.429/1992, associado a um dano material e extrapatrimonial, a serem estimados durante a instrução”.
Por derradeiro, o recorrente pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que, nos termos do art. 37, §4o c.c art. 7o da Lei no 8.429/1992, seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio de Edson da Silva e de P.A Oliveira Advogados Associados, de acordo com o valor atualizado da estimativa mínima do enriquecimento ilícito, o que equivale ao montante de R$18.706,71, mediante a implementação das medidas instrumentais pleiteadas pelo Parquet (...)”. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso (Id 41769951).
É o relato do essencial.
2. Recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, às hipóteses previstas no art. 1.015, I e XIII, do Código de Processo Civil.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de pedido expresso, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à plausibilidade do direito invocado e à possibilidade de a decisão recorrida causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
Pois bem, nesta primeira abordagem dos autos pareceram-me relevantes os fundamentos invocados pelo agravante nas razões recursais (fumus boni iuris).
Com efeito, analisando-se o caderno processual, verifica-se que a medida de indisponibilidade dos bens dos réus-agravados Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados Associados foi indeferida por entender o magistrado de piso que:
“Embora o Ministério Público alegue a possibilidade de desfazimento do patrimônio pelos réus, não demonstra sequer indícios de que isso virá a acontecer, de forma que não há periculum in mora a justificar a concessão da liminar pretendida e nem mesmo; prova de que se condenados, os requeridos impossibilitariam a eficácia de eventual procedência do pleito inicial.
Meras suposições não autorizam medida excepcional, mesmo porque todo proprietário pode a qualquer tempo alienar seus bens ou despender de seus valores, não sendo esta atitude corriqueira sinal de dissipação patrimonial.
Em referência ao perigo na demora, aferível de plano por cognição sumária, não há nos autos prova da necessidade de resguardar os bens dos requeridos sujeitos ao ressarcimento do erário público.
Ademais, a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, o que não se extrai dos autos, uma vez que neste momento não restou configurado que a contratação de escritório de advocacia no presente caso é ilícita ou ímproba”. (Id 41814955, p. 250/252)
Entretanto, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive, em recurso repetitivo (vide REsp 1366721/BA – Tema 701), assentou-se no sentido de que é irrelevante que o agente público e o terceiro estejam dilapidando ou em risco de dilapidar o patrimônio para o deferimento da indisponibilidade de bens, pois esta medida subordina-se apenas à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, estando implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92 o requisito relativo ao periculum in mora.
Logo, estando presentes fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o caso é de decretação da indisponibilidade dos bens independentemente da demonstração de dilapidação do patrimônio ou de prévia manifestação do agente público ou terceiro que concorreu/participou do ato de improbidade, pois tal medida pode ser deferida inaudita altera pars e, portanto, com base apenas nas ponderações e provas produzidas pelo Parquet.
In casu, em que pese o entendimento do juízo a quo, penso que há fortes indícios de improbidade administrativa a justificar a indisponibilidade dos bens dos agravantes, decorrentes da contratação, por dispensa de licitação, e pagamento de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado pelo Advogado e pelo Assessor Jurídico da Presidência, servidores integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Diamantino, e cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito, conforme se verifica dos Anexos II e XXI da Lei municipal no 824/2011 (Id 41809457, p. 102 e 123).
A possível ilegalidade das referidas condutas, aliás, foi demonstrada pelo Auditor Interno da Câmara Municipal de Diamantino, Fábio Tomekiti Fukushima, que encaminhou ao Coordenador-Geral daquela Casa, em 21/12/2018, recomendação de que fosse observada a existência de coincidência do objeto a ser contratado com as atribuições do Advogado Comissionado Serafim Guimarães Campos e, em caso positivo, que fosse suspensa a contratação, a fim de evitar ilegalidade. Esse documento, trazido aos autos pelo agravado Edson da Silva, ao que tudo indica, foi desconsiderado à época dos fatos pelos réus, tendo sido, inclusive, recusado o seu recebimento pelo Coordenador-Geral, Sr. Eder Batistoni, conforme se verifica de anotação nele feita à mão (Id 41814959, p. 106), servidor este que, frise-se, posteriormente ficou responsável pela fiscalização do contrato celebrado (Contrato no 18/2018, de 28/12/2018, cláusula 5.2). (Id 25914836, p. 10/13).
Todos esses fatos, ainda que numa análise perfunctória, demonstram a existência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa a autorizar a indisponibilidade de bens dos agravados no caso concreto, bem assim, a presença de fumus boni iuris para a agregação de efeito ativo ao recurso em exame.
De igual modo, também revela-se presente, na espécie, o periculum in mora, pois evidente a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação ao interesse público e, consequentemente ao erário, caso tenha o agravante que aguardar o julgamento de mérito deste recurso para a obtenção da medida pleiteada.
Esclareça-se, ademais, que a indisponibilidade de bens é perfeitamente reversível em caso de improcedência da demanda ou de superveniência de fatos novos juridicamente relevantes, pois somente impõe a privação do poder de disposição dos bens atingidos, restando ao proprietário os poderes de uso e fruição da coisa.
Com essas considerações, defiro o pedido de efeito ativo perquirido pelo Ministério Público para decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados Edson da Silva e P. A. Oliveira Advogados e Associados até o limite de R$18.706,71 (dezoito mil, setecentos e seis reais e setenta e um centavos), nos moldes requeridos na petição inicial da ação de origem, cabendo ao juízo a quo adotar as providências necessárias a tal mister.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora